Tribunal: TJES
Processo: 5010642-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010642-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDEMIR MEDEIROS JORDAO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DADA EM GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil considera impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

2. A pequena propriedade rural mantém-se protegida pelo manto da impenhorabilidade mesmo quando dada voluntariamente em garantia de financiamento. Precedentes.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Claudemir Medeiros Jordão
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da "
ação declaratória de nulidade de consolidação de imóvel
" ajuizada em face de
Sicoob - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espírito Santo
, indeferiu o pleito daquele de ser mantido na posse de imóvel rural.

Alega o agravante que:
i)
herdou de sua genitora um imóvel rural de pouco mais de 19 ha (dezenove hectares), situado em Pontões, distrito de Conceição de Muqui, Mimoso do Sul/ES;
ii)
dito bem foi dado em garantia a financiamento contraído pela Auto Pontões Armazéns Gerais Ltda. ME – empresa de que é sócio – junto à agravada;
iii)
a Auto Pontões Armazéns Gerais Ltda. ME, em razão de dificuldades financeiras, acabou por inadimplir parcelas do financiamento, fazendo com que fosse averbada a consolidação do imóvel em favor da agravada;
iv)
reside com sua família no bem dado em garantia, do qual retira seu sustento;
v)
o imóvel em tela guarda o predicado de pequena propriedade rural, o que torna-o impenhorável;
vi)
ajuizou ação em face da agravada, com o escopo de ver declarada a nulidade da consolidação do imóvel;
vii)
o juiz
a quo
negou a tutela de urgência pretendida, sob o argumento que o bem dado em garantia de forma voluntária não guarda o predicado da impenhorabilidade;
viii)
o posicionamento do magistrado de origem contraria a jurisprudência das Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (evento 6004086).

Em contradita, a agravada clama pelo desprovimento do recurso (evento 6296445).

O artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil considera impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Como a lei processual não especifica o que considera como "pequena propriedade rural", toma-se de empréstimo o conceito estabelecido no artigo 4º, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.629/1993, que rotula como pequeno o imóvel rurícola "de área de até quatro módulos fiscais".

A seu turno, o módulo fiscal é estipulado pelo INCRA de forma individualizada a cada um dos 5.568 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito) municípios brasileiros, tendo por base os índices e parâmetros constantes no artigo 11, incisos I a IV, da Instrução Especial nº 05/2022.

Informações disponibilizadas no sítio eletrônico do INCRA revelam que, no Município de Mimoso do Sul, o módulo fiscal corresponde a 30 ha (trinta hectares).

Pelo registro imobiliário inserto às fls. 24-30 do evento 6004093 é possível verificar que o imóvel objeto da contenda possui pouco mais de 19 ha (dezenove hectares), de maneira que se enquadra no conceito normativo de pequena propriedade rural.

O busílis reside em saber se a pequena propriedade rural mantém-se (ou não) protegida pelo manto da impenhorabilidade quando dada voluntariamente em garantia de financiamento.

Em recentes arestos, o Superior Tribunal de Justiça vaticina que o fato de a pequena propriedade rural ter sido dada
sponte propria
em garantia é incapaz de afastar a proteção constante na lei instrumental, que, por constituir norma de ordem pública, não pode ser afastada por ato volitivo,
litteris
:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] O imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia [...] (AgInt no AREsp nº 2.052.008/RO, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/04/2023).

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA [...]. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes [...]" (REsp nº 1.913.234/SP, Ministra Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 07/03/2023).

É verdade que, na hipótese vertente, não emerge indene de dúvidas que o imóvel campesino em disputa é explorado pelo agravante e família, o que, se não provado, pode conduzir a sua penhorabilidade. Contudo, a presença de tal requisito deve ser melhor apurada na instância primeva, mediante um juízo de cognição exauriente, e não em sede de agravo de instrumento.

Por ora, caso não provido o recurso, restará deflagrado processo para retomada do imóvel rural pela agravada, com realização de leilão extrajudicial para ser satisfeito o valor devido. Isto poderá implicar em severos prejuízos ao agravante caso outrem adquira, em alienação particular, o bem imóvel em questão e, ao fim, sejam acolhidos os pleitos por ele deduzidos na "ação declaratória de nulidade de consolidação de imóvel".

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de que, até ulterior deliberação, seja o agravante mantido na posse do imóvel rural dado em garantia à agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.